Tribunal: TJSP
Processo: 2102626-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Execução extrajudicial. Antecipação de tutela deferida, com determinação de desocupação do imóvel. Inconformismo. Desacolhimento. A imissão de posse é ação real e baseada no título de propriedade, a qual restou comprovada. Expedição de carta de arrematação e transferência registral do imóvel já ultimadas. Direito à posse plena, direta e exclusiva do

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Execução extrajudicial. Antecipação de tutela deferida, com determinação de desocupação do imóvel. Inconformismo. Desacolhimento. A imissão de posse é ação real e baseada no título de propriedade, a qual restou comprovada. Expedição de carta de arrematação e transferência registral do imóvel já ultimadas. Direito à posse plena, direta e exclusiva do imóvel evidenciado (art. 1.228 do Código Civil). As circunstâncias pessoais articuladas, igualmente, não constituem óbice à imissão do arrematante na posse do imóvel. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102626-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ROSEMARY
PEROSI CACHULO, é agravado FERNANDO CESAR SALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102626-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28072
2
Voto no 28.072
Agravo de Instrumento no 2102626-05.2019.8.26.0000
Comarca: Jaú 3a VC
Ação: Imissão na posse
Agravante: Rosemary Perosi Cachulo
Agravado: Fernando Cesar Sala
Agravo de instrumento. Imissão de posse.
Execução extrajudicial. Antecipação de tutela
deferida, com determinação de desocupação do
imóvel. Inconformismo. Desacolhimento. A imissão
de posse é ação real e baseada no título de
propriedade, a qual restou comprovada. Expedição
de carta de arrematação e transferência registral do
imóvel já ultimadas. Direito à posse plena, direta e
exclusiva do imóvel evidenciado (art. 1.228 do
Código
Civil).
As
circunstâncias
pessoais
articuladas, igualmente, não constituem óbice à
imissão do arrematante na posse do imóvel.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
deferiu a antecipação de tutela em ação de imissão na posse,
determinando-lhe a desocupação do imóvel.
Assevera ser incabível a desocupação do
imóvel sem que antes haja o levantamento da quantia depositada em
juízo do valor que sobejou o valor do crédito exequendo.
Pontua ser pessoa idosa, com 80 anos de
idade e que está em tratamento de patologia ocular. Requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do
agravo.
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 661).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 658/659).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102626-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28072
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Apesar da argumentação, as razões recursais
não são capazes de elidir a identificação dos requisitos necessários à
concessão da tutela antecipatória.
Com
efeito,
verifica-se
que
houve
a
arrematação do imóvel em execução movida pela ora agravante em
28.03.2018, com pagamento integral do lance.
Houve a expedição de carta de arrematação e
a transferência registral do imóvel para o autor, ora agravado.
Nesse percurso, estando perfeita e acabada e
arrematação, não se identifica a existência de óbice legal à imissão do
arrematante na posse do imóvel.
Conforme dispõe o artigo 1.228 do Código
Civil, ao proprietário é permitido reaver o imóvel, fundamentado
justamente no direito de propriedade, de quem o detenha
injustamente.
Nas palavras de FRANCISCO EDUARDO
LOUREIRO, ao comentar o aludido dispositivo legal:
“a faculdade de reivindicar é a prerrogativa do
proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É
o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que
possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor a conserve sem
causa jurídica” (Código Civil Comentado, Manole, 2014, p. 1115).
Não há dúvidas acerca da aquisição do bem
pelo agravado e do seu direito à posse plena, direta e exclusiva do
imóvel.
Por fim, impende marcar que as circunstâncias
pessoais assinaladas pela agravante (idade avançada e submissão a
tratamento de patologia ocular), conquanto não nos sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102626-05.2019.8.26.0000 -Voto no 28072
4
indiferentes, não configuram óbice para a desocupação do imóvel,
ainda mais porque sequer há decisão liminar que lhe seja favorável.
A decisão agravada, por conseguinte, não tem
o condão de ferir o princípio da legalidade estrita.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator